Tribunal: TJSP
Processo: 2297667-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Determinada a comprovação da constituição em mora do devedor. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação: "ausente". Entrega não comprovada. Mora não caracterizada. Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, I e IV do CPC. Prazo de 30 dias

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Determinada a comprovação da constituição em mora do devedor. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação: "ausente". Entrega não comprovada. Mora não caracterizada. Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, I e IV do CPC. Prazo de 30 dias requerido pelo agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.